Tribunal: STF
Processo: RE 172726
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO DE ESPECIAL -
PREJUÍZO. Versando o recurso extraordinário sobre transgressão ao
devido processo legal, no que certos temas regidos por normas
estritamente legais não foram objeto de análise, e vindo o Superior
Tribunal de Justiça a adentrá-los, muito embora deixando de conhecer
o especial, ante a ausência de vulneração à lei, tem-se o prejuízo
do extraordinário.
        USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL - ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Longe fica de vulnerar o preceito decisão no sentido de
obstáculo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em face de
acordo homologado judicialmente.